Tribunal: TJSP
Processo: 1008517-70.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA. Sentença que reconheceu a inexigibilidade dos débitos discutidos. Dano moral. Embora caracterizada a irregularidade das cobranças, não houve ofensa ou fato depreciativo capaz de gerar danos à honra ou moral da autora. Dissabor incapaz de gerar direito ao recebimento de indenização por dano moral. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.